Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701335-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA SIMONE DA SILVA CAVALCANTE APELADO: CONDOTTI S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação contra sentença proferida nos autos da presente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis, ajuizada CONDOTTI S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 25251869). A apelante deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, quando da interposição do recurso, por requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id 25251878). Determinada, por despacho (Id 25604171), a comprovação do alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, manifestou-se a apelante pela petição de Id 25874918, acostando a documentação de Id 25874919. É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Referido dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, ainda, que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este TJDFT, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como ‘custas’, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329622, 07288531120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil de 2015 dispondo que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, entendo que não foram comprovados os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido. Intimada a comprovar seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo (ID 25874918), limitou-se a apelante a alegar encontrar-se trabalhando com seu irmão em vendas de marmitas, além de informar não declarar imposto de renda e receber ganhos inferiores a 3 salários mínimos, sem, contudo, acostar qualquer comprovação pertinente a tais fatos, tampouco cópia de sua CTPS, acostando à sua manifestação apenas prints de extrato bancário de conta corrente bancária (Id 25874919). Referido documento, contudo, não se mostra suficiente, por si só, à concessão do benefício ora postulado, uma vez que, além da ausência de informações dos dados bancários pertinentes, constata-se, de sua mera leitura, a ocorrência de transferências oriundas de conta diversa de mesma titularidade da apelante em outra instituição bancária (“Pix recebido de outra inst – mesma tit Claudia simone da silva c” – Id 25874919, p.3,7,8,10,12,13,14), o que evidencia que o extrato bancário juntado na oportunidade não se refere à única conta bancária mantida pela apelante, a fim de demonstrar cabalmente a ventilada hipossuficiência . Nesse contexto, considerando ser relativa a declaração de hipossuficiência firmada pela parte apelante, bem como diante da inexistência de juntada de documentação idônea a efetivamente comprovar o alegado estado de hipossuficiência, tal como determinado pelo despacho de Id 25874918, conclui-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora